Tribunal: STF
Processo: Súmula 563(cancelada)
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 563(cancelada)

O concurso de preferência a que se refere o parágrafo único do art. 187 do Código Tributário Nacional é compatível com o disposto no art. 9º, I, da Constituição Federal.

[{"tipo": "topico", "texto": "Cancelamento daSúmula 563do Supremo Tribunal Federal"}, {"tipo": "topico", "texto": "Ordem de preferência para recebimento de crédito tributário2. Consta do acórdão recorrido que \"[e]fetivamente, julgo que não viola o imposto naConstituição Brasileirao reconhecimento de que determinado crédito deve ser pago preferencialmente. A vedação constitucional deve ser analisada tendo em conta efetuar distinção entre pessoas e estabelecer que determinados entes de direito público possuam uma posição superior em todos os atos da vida civil. Porém, este princípio não é rompido caso a lei admita, em concurso de credores, determinada ordem para a satisfação do crédito. Não se olvide que, em caso de falência v.g., há uma ordem de pagamentos diversa daquela em que não existe esta figura\" [fl. 67-68]. 3. Verifica-se, desse modo, que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada naSúmula 563do STF, que tem o seguinte teor: \"O concurso de preferência, a que se refere o parágrafo único do artigo 187 doCódigo Tributário Nacional, é compatível com o disposto no artigo 9º, inciso I, daConstituição Federal\".  Nego provimento ao agravo regimental.[AI 745.114 AgR, rel. min.Eros Grau, 2ª T, j. 23-6-2009,DJE148 de 7-8-2009.]"}]